Tribunal: TJMT
Processo: 1023856-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023856-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ADRIONE JORGE DE LIMA - CPF: 492.018.911-72 (AGRAVANTE), JARDINS FERREIRA SPE LTDA - CNPJ: 27.468.192/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado em ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos c/c tutela de urgência, na qual busca a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

1
. A tutela de urgência foi indeferida em razão da ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações do agravante, sendo necessária dilação probatória para elucidar os fatos, especialmente quanto ao pagamento das parcelas e eventual mora.

2
. A decisão recorrida se encontra em conformidade com a jurisprudência que exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo inviável a antecipação dos efeitos pretendidos na ausência de prova inequívoca e do risco de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de a
gravo de
i
nstrumento
des
provido
.

Tese de julgamento:
“
A concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças contratuais exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações e
demonstração do perigo de dano irreparável, não c
aracterizados no presente caso.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no TP 3668/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 21/02/2022; TJMG, RAI 10000220195416001/MG, Rel. Des.
Ramom

Tácio
, j. 10/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
com pedido de antecipação de
tutela recursal proposto p
or

ADRIANO JORGE DE LIMA
, contra decisão interlocutória proferida
nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos c/c tutela de urgência nº
1001236-14.2024.8.11.0012
pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina, ajuizada em desfavor de
JARDINS FERREIRA SPE LTDA
, que
in
deferiu
a tutela provisória de urgência pretendida pelo autor.

Aduz o agravante, em suma, que a decisão proferida pelo Magistrado singular deve ser reformada, uma vez que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que a probabilidade do direito se encontra demonstrada ante o desinteresse do agravante em manter o negócio jurídico. No que concerne ao perigo de dano, salienta o agravante que ele se caracteriza por não possuir condições de arcar com as parcelas pactuadas.

Desta forma, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja suspensa a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, impedindo que a agravada inclua seu nome no cadastro de inadimplentes.

O recurso é tempestivo e não possui preparo, em razão do agravante possuir justiça gratuita deferida nos autos de origem.

A liminar foi
in
deferida

(ID
235935671
)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADRIANO JORGE DE LIMA

m
anejou
o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pela d. Magistrada singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento da ausência d
e
probabilidade do direito e do perigo de dano
, haja vista que o autor não se desincumbiu de juntar ao processo
os
comprovantes de pagamentos, sendo necessária dilação probatória com a formação do contraditório
(ID
165962891
, na origem).

Inconformado, o agravante
pleiteia
pela reforma d
o

decisum
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

De proêmio, considerando a ausência de
angularização
da relação pr
ocessual na origem, visto que o agravado

não foi citado
na ação e tampouco no presente recurso, torna-se dispensável a contraminuta, além dos autos já possuírem os documentos necessários para
análise da questão
. Por essa razão, passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Dispõe o artigo
294
do
Código de Processo Civil
, que
“
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
”

Seja qual for a sua natureza da tutela provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas podem ser concedidas antecipadamente, inclusive, liminarmente, conforme se extrai respectivamente do§2º, do
artigo300doCódigo de Processo Civil
, bem como
do
parágrafo
do artigo
311
do mesmo código.

A antecipação dos efeitos da tutela é
a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisit
os escritos na lei processual
e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para as pretensões de antecipação dos efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de urgência, a lei processual exige o preenchimento dos requisitos necessários ao seu cabimento, no caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito

(
fumus boni juris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) ou o risco ao resultado útil do processo.

É o que expressamente dispõe
o art. 300 do CPC
. Confira-se:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é medida excepcional que somente deve ser concedida pelo Juízo quando a situação jurídica invocada estiver bem delineada e o perigo for iminente, não sendo possível aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.

Sobre o tema, observa Nelson Nery Junior que:

“Também é preciso que a parte comprove a plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Novo CPC
Lei
13.105
/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota
3
e 4 ao art.
300
do
CPC
, p. 857 e 858).

Em sede de cognição sumária, verifica-se que
não se encontra demonstrado a
probabilidade do direito
invocado.

No caso, o autor sustenta que realizou o pagamento do valor total de R$ 41.375,01, entretanto não anexou nenhum documento que demonstre que realmente estava arcando com o pagamento dos lotes.

Deste modo, torna-se necessária dilação probatória para melhores esclarecimentos dos fatos.

Além do mais, como bem ressaltado pela Magistrada
singular,
não há como determinar a suspensão da inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição se não se sabe se ele se encontra em mora, a quantidade de parcelas vencidas e o valor real do débito.

Logo, não há como conceder tutela de urgência, diante da ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações do autor.

Nesse sentido
:

“
(...)
III.
Razões de decidir

3.
O indeferimento da tutela de urgência se justifica pela ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e pela falta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. As alegações de abusividade das cláusulas contratuais e a pretensa falha na prestação de informações dependem de dilação probatória, não sendo cabível antecipar os efeitos do pedido principal por meio de tutela de urgência.

5.
A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela de urgência para seu deferimento
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A suspensão das cobranças contratuais por meio de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, o que não foi comprovado no presente caso
.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no TP 3668/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 21/02/2022; TJMG, RAI 10000220195416001/MG, Rel. D
es.
Ramom

Tácio
, j.
10/08/2022.”

(N.U 1013634-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)
(
g.n
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO E DA COBRANÇA DOS TÍTULOS (CHEQUES) –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é
a
medida que se impõe.
”
(N.U 1026256-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Ante o exposto
,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
ADRIANO JORGE DE LIMA
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024